Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO. REINCIDENTE DOLOSO NÃO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.

1. Embora a reincidência não seja específica, verifica-se que o apelante já foi beneficiado anteriormente com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal).

2. Recurso conhecido e não provido.